Tribunal: TJPA
Processo: 0802513-86.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802513-86.2021.8.14.0136

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802513-86.2021.8.14.0136

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - OAB/PE Nº 28.490/ RAVI JESUMARY MATOS- OAB/PE Nº 53.102

APELADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA LUZ

ADVOGADO: JOÃO HENRIQUE GOMES CAMPELO - OAB/PA 25.980-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. REFINANCIAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 434 E ART. 435 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFORMA DA SENTENÇA DE PISO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802513-86.2021.8.14.0136

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - OAB/PE Nº 28.490/ RAVI JESUMARY MATOS- OAB/PE Nº 53.102

APELADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA LUZ

ADVOGADO: JOÃO HENRIQUE GOMES CAMPELO - OAB/PA 25.980-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da
1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

proposta por
MARIA DE LOURDES PEREIRA LUZ,
julgou procedente em parte

a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência do contrato n°

197998651
, condenado o requerido ao ressarcimento em dobro pelos valores descontados indevidamente e a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de Danos Morais.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 12082778), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 202,90 (duzentos e dois reais e noventa centavos), relativo a empréstimo consignado no valor de R$ 8.587,27 (oito mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) realizado em seu nome. Afirma, que o contrato é nulo frente à ausência de forma legal, tendo em vista que a parte demandante é pessoa analfabeta.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 12082801), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de contrato de refinanciamento

n° 197998651, a ser pago mediante 81 parcelas mensais, com valor mensal de R$ 202,90 (duzentos e dois reais e noventa centavos), com o intuito de renegociar empréstimos anteriores. Afirmou que a autora contratou com o Banco e recebeu o valor remanescente, logo, os descontos são devidos, uma vez que foram expressamente autorizados pela autora. Não juntou nenhum documento comprobatório.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 12082811) que julgou procedente em parte a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência do contrato n° 19798651, condenado o requerido ao ressarcimento em dobro pelos valores descontados indevidamente e a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de Danos Morais.

O Banco interpôs Embargos de Declaração (ID n° 12082824) alegando omissão e apresentando documentos comprovatórios da relação jurídica como contrato e documentos de identificação. O Juízo negou provimento mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em sua Apelação (ID n° 12082851), sustenta o Banco, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que não há vicio de consentimento, uma vez que a parte foi devidamente informada a respeito das cláusulas contratuais e o contrato assinado a rogo seguindo as exigências legais.

Afirma que não restou demostrado, pela parte autora, que foi vítima de qualquer tipo de abalo que tenha o condão de embasar a sentença condenatória em Danos Morais.

Contrarrazões em petição de ID n°

12082859 na qual a apelada aponta a ausência do contrato e do comprovante de pagamento nos autos, bem como afirmar que a agravada teve grave cometimento cognitivo, devido a um coágulo de acidente vascular cerebral, não tento capacidade de firmar nenhum contrato com a apelante.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente em parte a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência do contrato n° 19798651, condenado o requerido ao ressarcimento em dobro pelos valores descontados indevidamente e a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de Danos Morais.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado tendo em vista que a parte demandante é pessoa analfabeta.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou contestação, porém não se incumbiu do ônus de comprovar os fatos

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, posto que não trouxe aos autos o contrato celebrado entre as partes devidamente assinado e o comprovante de pagamento do empréstimo.

Entretanto, analisando os autos, verifica-se que o Banco ao interpor Embargos de Declaração (ID n° 12082824) apresenta o contrato devidamente assinado a rogo e por duas testemunhas, com base no Art. 595 do Código Civil, juntamente com os documentos pessoais da demandada e de suas testemunhas, além de uma foto da Apelada segurando em mãos o seu documento de identificação. (ID n° 12082828 - Pág. 5 e n° 12082832).

Ora, tais documentos não podem ser ignorados por este Relator, pois para manter a sentença de primeiro grau o Poder Judiciário terá que passar por provas produzidas extemporaneamente, mas que são capazes de provar que o contrato de refinanciamento n° 197998651 ocorreu e que a autora recebeu o dinheiro.

Há aqui um confronto entre dois princípios: o da Preclusão, ou seja, o fato de que a prova deve ser produzida no momento oportuno e do Princípio Geral do Direto, que afirma que ninguém deve se beneficiar da própria torpeza, devendo, neste caso, prevalecer o último, pois manter a sentença seria premiar a deslealdade da autora.

Dessa forma, considerando os documentos presentes nos autos, restou evidente que não houve nenhuma fraude bancária, uma vez que a consumidora contratou o serviço, recebeu os valores e somente após o interregno de quase dois anos pleiteou a anulação de negócio jurídico.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto, como já exposto, que a autora ajuizou a ação decorrido mais de um ano após a realização do contrato de refinanciamento, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do contrato de refinanciamento, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que a consumidora permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que a apelante poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. A autora deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados, ainda que extemporaneamente, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ora apelada, ante a fundamentação exposta.

Por fim, lembro que o judiciário deve ficar atento as demandas predatórias, a fim evitar que essas lides insinceras prosperem e causem danos para os réus e para a justiça como um todo.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
para reformar a sentença combatida e julgar improcedente o pedido da parte autora.

Condeno a apelada ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023